Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Processo : 0701917-41.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Recebo o cumprimento de sentença (ids. 52714879 e 52714879). Anote-se. Não tendo a parte devedora feito o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, inclua-se no débito a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios nesse mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. O exequente juntou planilha atualizada do débito e requereu medida executiva (id. 58788315/58788317). 2. De acordo com o Código de Processo Civil, a penhora deve recair preferencialmente sobre dinheiro, em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835), estabelecendo o mencionado Codex a possibilidade de penhora por meio eletrônico (art. 854). Assim, defiro o pedido de penhora on-line via sistema SISBAJUD. Solicito a colaboração do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, por onde tramitou a ação que ensejou a presente ação rescisória para que promova as medidas necessárias ao imediato cumprimento da presente decisão, porquanto nem a Secretaria da 1a Câmara Cível, nem a Relatoria possui acesso ao sistema SISBAJUD. Oficie-se instruindo com a presente decisão, com o pedido de cumprimento de sentença (ids. 52714879 e 52714879) e planilha apresentada pelo credor (id. 58788317). Vindo a resposta, intime-se o credor. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator